Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-21.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, entendo que merece ser acolhido o pleito de ID: 91477981, eis que, não demonstrada a alegada indisponibilidade do inteiro teor da decisão proferida.
Dessa forma, defiro o pedido de devolução de prazo, segue abaixo o inteiro teor da decisão:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1009511-21.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA. (HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA)
RECORRIDO: PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA.
BANCO PAN S.A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMCIAS (FATURAS) – FRAUDE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO PAN S/A CONHECIDO E DESPROVIDO E DESISTÊNCIA DO RECURSO DE PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA HOMOLOGADA.
O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, determinou a abstenção de novos descontos na folha de pagamento do recorrido PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA, bem como, condenou o recorrente BANCO PAN S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a título de repetição do indébito, no importe de R$ 13.989,52 (treze mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), decorrência de descontos indevidos em folha de pagamento da parte recorrida, atinente a faturas de cartão de crédito fraudulentas.
Em suas razões recursais os recorrentes invocam invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Das razões recursais do recorrente PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA.
1.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais, para o importe de R$ 5.000,00.
1.2. Pleiteia o pagamento de danos materiais, em dobro no importe de R$ 20.752,40.
2. Das razões recursais do recorrente BANCO PAN S.A.
2.1. Da ausência de responsabilidade civil.
2.2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.
2.3. Combate o valor indenizatório.
2.4. Da repetição do indébito.
Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
1. Das razões recursais do recorrente PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA.
Inicialmente, homologo o pedido de desistência recursal formulada pela parte recorrente no ID de no 88620977.
2. Das razões recursais do recorrente BANCO PAN S.A.
2.1. Da ausência de responsabilidade civil.
Tenho que tal tese não merece acolhimento, pois, ficou devidamente comprovado nos autos que houve desconto indevido de valores indevidos em folha de pagamento da parte recorrida, atinente fatura de cartão de crédito fraudulenta, realizada por meio de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa, gerando, portanto, o dever de indenizar.
Desse modo, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita consistente na sua negligência, não havendo o que se falar, portanto, em culpa de terceiro e/ou do consumidor.
2.2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.
A meu sentir, tal tese recursal prospera, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude de descontos indevidos de valores em folha de pagamento da parte recorrida e, por isso, há necessidade de indenização.
Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
2.3. Combate o valor indenizatório.
Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.
2.4. Da repetição do indébito.
Acolho tal tese recursal, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples, pois não há provas de conduta de má-fé da mesma no procedimento realizado.
Conclusão
Por essas razões, homologo o pedido de desistência recursal formulado pelo recorrente PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA e conheço do recurso de BANCO PAN S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples (R$ 6.994,76), em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.
Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente BANCO PAN S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator